Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-24.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005527-24.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALLYSON ANDREY KOPP PEREIRA - CPF: 054.945.511-64 (RECORRENTE), ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 033.206.711-46 (ADVOGADO), DIEGO ALEXANDRO SCHREINER - CPF: 020.517.581-31 (RECORRENTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (RECORRIDO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, com pretensão de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, somado ao valor da pretensão de indenização por dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem r
esolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, a qual reconheço de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida Elisangela, ora Recorrente, contra a sentença, prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la a restituir 80% dos valores pagos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a restituir à autora a importância correspondente a 80% do montante pago correspondente a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), subtraídos os valores pagos a título de fundos de administração, habitacional e o de reserva, com correção monetária desde a data de cada desembolso (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), a contar do trânsito em julgado, com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput).

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para determinar a restituição de 90% dos valores pagos, que entende perfazer o montante de R$ 11.092,47 (onze mil noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), além de indenização moral, cuja pretensão fora omitida em sentença, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer direito a restituição em valor superior ao fixado, além de reconhecer dano moral, nos termos do pedido acima.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual os promoventes visam a rescisão contratual de contrato de compra e venda no valor total de R$ 96.216,00 (Noventa e seis mil e duzentos e dezesseis reais, com devolução dos valores pagos e indenização moral em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o nome atribuído à ação e os pedidos formulados tanto na inicial quanto em recurso, entendo que o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

A parte promovente, na inicial, nominou a ação como “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” e dentre os pedidos requereu a restituição de valores e indenização moral.

Diante disso, forçoso reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa, pois, se tratando de rescisão de contrato de compra e venda c/c danos morais, este deve corresponder ao valor do contrato – artigo 292, II, do CPC, somado valor da indenização moral pretendida.

A competência dos Juizados Especiais, disciplinada pela Lei nº 9.099/95, tem como limite o valor da causa, a qual não pode ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a hipótese de renúncia à importância que ultrapassar o referido valor ou no caso de conciliação (artigo 3º).

Assim, o valor da causa, no caso dos Juizados Especiais, possui grande relevância, devendo as partes se atentar aos comandos da Lei nº 9.099/95, bem como para as orientações de ordem pública estatuídas nos artigos 290 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado fazer a análise da competência, que se trata de matéria de ordem pública, conhecível de ofício.

No presente caso, verifico que a ação objetiva a rescisão contratual e devolução de valores, além de dano moral, o que inevitavelmente implica discussão contratual a impor que o valor da causa seja representado pelo valor do contrato, além da pretensão de indenização moral.

Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil sobre o valor da causa,
in verbis
:

Art. 292.
O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e
será
:

(omissis)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou
a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Portanto, pretendendo a ação a rescisão contratual, imperioso reconhecer que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021